Tribunal: TJSP
Processo: 1056930-15.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"APELAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Ilegitimidade da empresa que financiou o veículo – Declaração de inexigibilidade de débito de IPVA com base nas regras contidas nos arts. 2o e 14 da Lei Estadual no 13.296/08 – Afirmação de incêndio que inutilizou o veículo – Ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte – Sentença mantida – Preliminares afastadas e recurso

Ementa:
"APELAÇÃO – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Ilegitimidade da empresa que financiou o veículo – Declaração de inexigibilidade de débito de IPVA com base nas regras contidas nos arts. 2o e 14 da Lei Estadual no 13.296/08 – Afirmação de incêndio que inutilizou o veículo – Ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte – Sentença mantida – Preliminares afastadas e recurso desprovido."